Tribunal: TJDFT
Processo: 0708085-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708085-50.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDA: MAGNA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRECEITO COMINATÓRIO. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE PARA ADIMPLEMENTO DE PARCELAS ATRASADAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo ativo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. 2.1. O requerimento apresentado no corpo da petição recursal caracteriza inadequação da via eleita, e, por conseguinte, o não conhecimento do pleito. 2. Não há que se falar em julgamento “extra petita” quando a r. sentença não violou os limites objetivos da pretensão, tampouco concedeu providência jurisdicional diversa do pedido formulado. Na hipótese, a autora formulou pedido para que a instituição financeira se abstivesse de realizar novos descontos na conta bancária a qual percebe salário, oportunidade em que o MM. Juiz sentenciante apenas limitou tais descontos. 3. É defeso ao banco, em nítido exercício de autotutela, reter integralmente os valores depositados em conta bancária relativos ao salário da demandante para amortizar parcelas pendentes de pagamento, mesmo sob a alegação de estar amparado em cláusula autorizativa inserta no contrato celebrado entre as partes, porquanto é imprescindível preservar a manutenção do mínimo existencial da devedora e/ou de sua família. Uma vez caraterizado o inadimplemento da mutuária, deve o banco buscar a satisfação do seu crédito pela via judicial. Precedentes. Uma vez caracterizada a retenção indevida do salário, o respectivo montante deve ser restituído à autora. 4. A limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos valores que vierem a ser creditados na conta bancária da autora revela-se medida justa e razoável para garantir a função social do contrato, bem como imprescindível, em prol do princípio da dignidade humana, para impedir prejuízo à subsistência do devedor, que não pode ser submetido à situação iníqua, nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Constando-se que, em sede de medida antecipatória deferida, a demandante recebeu, em duplicidade, a restituição das quantias retidas indevidamente pelo banco, impõe-se a devolução do montante por ela recebido a maior. 6. Ausência dos requisitos necessários para a configuração do dano moral. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser aplicada ao caso a tese fixada no Tema 1.085 do STJ, segundo a qual “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025